Tribunal: TJPA
Processo: 0801271-22.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801271-22.2020.8.14.0009

APELANTE: EUNICE GOMES DE CASTRO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Erro material. Contradição interna entre fundamentação e dispositivo. Correção.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por EUNICE GOMES DE CASTRO, em face do acórdão que deu provimento à apelação interposta, reconhecendo a inexistência de relação jurídica referente a contrato bancário, determinando a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar:

(i) se houve erro material no acórdão embargado, especificamente quanto ao valor fixado a título de danos morais, já que, embora na fundamentação e na ementa tenha constado o montante de R$ 5.000,00, o dispositivo consignou, indevidamente, o valor de R$ 3.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, configurando erro material, sanável nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

4. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a divergência entre a motivação e o comando final da decisão justifica o acolhimento dos embargos de declaração com o fim exclusivo de correção.

5. Corrige-se, assim, o erro material para que o valor da indenização por danos morais conste corretamente como R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fixado na fundamentação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos, unicamente para correção de erro material no dispositivo do acórdão.

Tese de julgamento: "1. É cabível a interposição de embargos de declaração para sanar erro material consistente em divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto ao valor da indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, III, e 494, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1549200/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., DJe 27/05/2020; TJPA, EDcl na ApC 0011050-39.2012.8.14.0301, 1ª TDP, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 22/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e acolhê-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
EUNICE GOMES DE CASTRO
,
em face do Acórdão de ID n.º

21304332, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação da autora, reconhecendo a inexistência da relação jurídica decorrente do contrato nº 804875459, determinando a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais.

Sustenta a embargante, no ID nº 21330863, a ocorrência de erro material, apontando contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado: embora o acórdão, ao longo da motivação e na própria ementa, tenha fixado o valor de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais, o dispositivo consignou indevidamente o montante de R$ 3.000,00.

Aduz, ainda, que tal equívoco compromete a coerência lógica da decisão e deve ser corrigido, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada (ID nº 21508798), sustentando a inexistência de qualquer erro ou contradição no julgado e pleiteando o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

O Embargante
apresentou o presente recurso, pois entende que na decisão proferida houve erro material.

Assiste-lhe razão.

Desse modo, buscando retificar o erro material observado no acórdão, esclareço que onde consta: " (...) Condeno, ainda, o recorrido a indenizar a autora/apelante, a título de danos morais, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, além de correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ). (...)", deverá ficar constando:

(...) Condeno, ainda, o recorrido a indenizar a autora/apelante, a título de danos morais, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado pelo INPC, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, além de correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ). (...)"." .

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração,
unicamente para correção de erro material apontado.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025